Tribunal: TJDFT
Processo: 0737676-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737676-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISU BAR E RESTAURANTE EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VISU BAR E RESTAURANTE EIRELI contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que somente informou que, em outra decisão, não acolheu o pedido de reconsideração e manteve a decisão do Juiz Plantonista. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 71319784 do processo de referência): Vistos etc. A impetrante apresentou dois mandados seguranças com o mesmo objeto, interpostos por escritórios de advocacia diferentes, no plantão judiciário, o presente writ e o MS 0705727-72.2020.8.07.0018, ambos com indeferimento das liminares. Assento que, aparentemente, o representante legal da impetrante contratou dois escritórios de advocacia distintos, ficando o impetrante advertido que, na reiteração da conduta temerária, será condenado por litigância de má-fé. Em seguida, foi proferida sentença de extinção por litispendência na segunda ação (MS 0705727-72.2020.8.07.0018). Após, nos presentes autos, a impetrante formulou primeiro pedido de reconsideração (petição de ID 71245249), que foi indeferido pela decisão de ID 71288612. Diante disso, ao invés de apresentar recurso cabível (agravo de instrumento), formula segundo pedido de reconsideração, sob argumento de que possui novas provas (ID 71302360), que em nada alteram a situação fática das 3 decisões anteriores. Assim, cumpra-se a decisão de ID 71288612. Consta, por sua vez, da decisão anterior (ID 71288612): Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 71245249. Retifique-se o valor atribuído à causa para R$ 500.000,00 e o polo passivo para SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - SUFAE da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. Anote-se. 2. Mantenho a decisão de ID 71101858 proferida pelo Juiz Plantonista, que indeferiu a liminar postulada pela impetrante. É que não houve mudança da situação fática, pois o documento de ID 71245253 se trata, apenas, dilação do prazo para Análise de Consulta Prévia/Projeto de Arquitetura pelo Corpo de Bombeiro, elemento imprescindível para renovação da licença. 3. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. 7. Diante do recolhimento das custas iniciais, dou o pedido de gratuidade de justiça por prejudicado. Anote-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que, em decorrência da pandemia do COVID-19, não conseguiu as licenças para funcionamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF e à Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Alega que o ato de interdição do restaurante no final de semana, período de maior faturamento, pode acarretar a falência da pessoa jurídica. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, as decisões proferidas no Juízo da 7a Vara da Fazenda do Distrito Federal informam a tramitação de duas ações idênticas ajuizadas em momento do plantão judicial e que o outro processo originário foi extinto por litispendência. Esclarecem, ainda, que, em relação ao processo em análise, foram apresentados dois pedidos de reconsideração contra a decisão do juiz plantonista em vez do recurso cabível do agravo de instrumento. Evidente, portanto, que a falta de análise do cerne da questão não permite o exame dos argumentos do recorrente, uma vez que a decisão recorrida, proferida pela 7a Vara da Fazenda do Distrito Federal, não tratou do ato de interdição do estabelecimento comercial ou da ausência de licenças para funcionamento do emitidas pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Por oportuno, veja-se o entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decisão que determina à parte autora que emende a petição inicial, sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à parte autora será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial - essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). 2. A rigor, que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Assim, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto prestar-se-ia a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida 3. Para o conhecimento do agravo de instrumento, é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC, devidamente transcritas no decisum agravado. E por mais que se dê prestígio à tese da taxatividade mitigada, sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para admitir o cabimento do agravo de instrumento para além das hipóteses ali definidas, não se materializa, aqui, situação de dano irreparável capaz de fazer com que mereça ser conhecido o agravo de instrumento interposto. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1225037, 07221174520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se observa, o pronunciamento judicial que apenas anuncia o indeferimento do pedido em outra decisão de Juízo diverso qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo qualquer recurso. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver insurgência contra decisão a respeito da interdição do restaurante pela AGEFIS, o que efetivamente não se verifica na espécie. Cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador